Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
BANCO DO BRASIL S.A. peticiona nos autos requerendo a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenado, consistente na limitação de descontos de empréstimos a 30% dos proventos da autora, bem como a extinção do processo, com a baixa definitiva e arquivamento dos autos. A decisão de indeferimento da reclamação transitou em julgado em 07/07/2020 e os autos já se encontravam arquivados (ID n. 17568418). Nada a prover. Retornem os autos ao arquivo.